Tribunal: STF
Processo: ARE 1318612
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO ÀS FILHAS MAIORES APÓS O FALECIMENTO DA GENITORA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA EM VIGOR POR OCASIÃO DA MORTE DO MILITAR (GENITOR). APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA LEGISLAÇÃO (LEIS N. 3.765/1960 E 4.242/1963) ANTERIOR À LEI N. 8.059/1990.



    1. Em matéria de reversão de pensão para filha de ex-combatente, aplica-se a legislação em vigor na data da morte do militar (genitor), e não o regramento vigente na data do óbito da genitora, então pensionista.



    2. Na hipótese de falecimento de ex-combatente entre a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da vigência da Lei n. 8.059/1990, aplica-se a legislação anterior que abona o direito à reversão (Leis n. 3.765/1960 e 4.242/1963). Precedentes.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.